Tribunal: STF
Processo: ARE 1459514
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 287 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. PPP EMITIDO POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. DESCARACTERIZAÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRAZO BIANUAL. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I - Do exame dos autos, verifica-se que o acórdão rescindendo deixou de reconhecer o exercício de atividade especial no período de 01.01.2004 a 29.01.2014, ao fundamento de que o PPP trazido aos autos (fls. 62/63) limita-se apenas a apontar de forma genérica que ou autor encontrava-se exposto a substâncias químicas sem, contudo, indicá-las, o que é insuficiente para a caracterização da atividade como especial. E, ao contrário do que alega o autor, a partir de 01/01/2004 não há qualquer informação acerca de eventual exposição à tensão elétrica superior a 250 Volts. 



    II - Conforme já assinalado pela decisão agravada, o autor trouxe aos autos documento intitulado como prova nova, consistente em Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP da empresa Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, emitido em 21.08.2021, em que atesta a existência de labor sob a exposição de agente nocivo eletricidade em níveis superiores ao limites de tolerância (intensidades de 220 a 13.800 volts) no período de 30.12.1983 a 21.08.2021, contudo sua emissão se deu posteriormente ao trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo, não se amoldando ao pacífico entendimento de que prova nova é aquela que já existia ao tempo da prolação da r. decisão rescindenda, mas não foi apresentada ou produzida oportunamente antes do trânsito em julgado. 



    III - Não obstante a parte autora tenha afirmado que a emissão do novo PPP decorreu de decisão judicial no âmbito da Justiça Trabalhista, não se comprovou que o trânsito em julgado de tal decisão tivesse ocorrido anteriormente ao trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo. 



    IV - Não se delineando os contornos mínimos de prova nova relativamente ao documento apresentado pela parte autora e ante a superação do prazo de 02 (dois) anos entre o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo (27.06.2019) e o ajuizamento da presente ação rescisória (15.10.2021), é de se reconhecer a incidência da decadência, na forma prevista no art. 487, inciso II, do CPC, a ensejar a extinção do processo, com resolução do mérito. 



    V - Agravo (CPC, art. 1.021) interposto pela parte autora desprovido” (fls. 8-9, e-doc. 10). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que, “apesar deste Douto Juízo reconhecer que de fato o PPP apresentado nos autos trata-se de prova nova, onde o autor teve conhecimento somente após o trânsito em julgado da ação de aposentadoria, deixa o julgador de se atentar aos prazos previstos no CPC ao declarar decadência” (fl. 22, e-doc. 14).



    Sustenta que, “quando se trata de PROVA NOVA, o CPC é claro em seu artigo 975, §2º, onde dispõe que termo inicial do prazo será a data de DESCOBERTA da prova nova, observando o prazo máximo de 5 (cinco) anos, portanto TEMPESTIVA a presente ação” (sic, fl. 25, e-doc. 14).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16). 



    O agravante repete os argumentos apresentados no recurso extraordinário (e-doc. 20). 



    Pede “seja conhecido o presente agravo em recurso extraordinário” e o “total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial” (fl. 28, e-doc. 20).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante limitou-se a alegar no recurso extraordinário que “o objeto do recurso sem dúvidas ultrapassa o limite da subjetividade do direito pleiteado” e que “a inafastabilidade do Poder Judiciário e o devido processo legal é uma questão de ordem pública, de forma que a r. decisão não apreciou todos os pontos, sendo ofensa à inafastabilidade da Jurisdição e ao devido processo legal” (fl. 3, e-doc. 14).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 



    7. Tem-se, na espécie, a ausência de indicação pelo agravante do dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a alegar que, “quando se trata de prova nova, o CPC é claro em seu artigo 975, §2º, onde dispõe que termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observando o prazo máximo de 5 (cinco) anos, portanto tempestiva a presente ação” (fl. 25, e-doc. 14).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 767,716-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora